Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-67.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000644-67.2017.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA PAULA DA SILVA BAIA, JULIA HELENA FERREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO LIMA FERREIRA, ZILDO DIAS DA SILVA JUNIOR, L. F. COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. MÁ-FÉ NA COBRANÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos monitórios, declarou quitada a dívida objeto da ação monitória e condenou o autor à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. O juízo de origem reconheceu que os embargantes demonstraram, por meio de extratos bancários não impugnados, o pagamento integral da dívida cobrada judicialmente, configurando conduta de má-fé pela parte autora ao insistir na cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da apelação; (ii) é devida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre banco e empresa hipossuficiente; (iii) a conduta do banco autor configura má-fé suficiente a ensejar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação limitou-se a repetir os argumentos iniciais da ação monitória, sem impugnar de forma específica e concreta os fundamentos centrais da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, II, do CPC.

4. A sentença reconheceu a hipossuficiência técnica e econômica dos embargantes, aplicando corretamente a teoria finalista mitigada e o CDC, diante da relação bancária.

5. Comprovado o pagamento integral da dívida e a insistência do banco na cobrança judicial, mesmo após notificação e apresentação de prova documental, configurou-se má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ (REsp 1388972/SC – Tema 953).

6. Diante da inobservância ao princípio da dialeticidade, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Comprovado o adimplemento da dívida e a manutenção da cobrança pelo credor, caracteriza-se má-fé, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
1.010, II; 487, I; 932, III; 85, §11.

CDC, arts.
6º, VIII; 42, parágrafo único.

CC, art. 819.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.05.2022;

STJ, REsp 1388972/SC (Tema 953), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.08.2015;

TJMG, ED 10000211335484002, Rel.ª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 22.02.2022;

TJPR, AgInt 00122570920248160030, Rel. Fernando Vasconcellos, 1ª Turma Recursal, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000644-67.2017.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ANA PAULA DA SILVA BAIA,

APELADA: JULIA HELENA FERREIRA DA SILVA

APELADA: CARLOS EDUARDO LIMA FERREIRA

APELADA: ZILDO DIAS DA SILVA JÚNIOR

APELADA: L F COMERCIO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos de AÇÃO MONITORIA, que ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido monitório para declarar quitada a dívida sub judice e condenar o embargado/autor ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente na presente ação, a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Narram os autos de origem que Trata-se de
ação monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
contra
L. F. Comércio LTDA-ME
e seus
fiadores
(Júlia Helena Lima Ferreira, Zildo Dias da Silva Júnior, Carlos Eduardo Lima Ferreira e Ana Paula da Silva Baía), visando ao recebimento da quantia de
R$ 39.244,87
, referente ao inadimplemento de contrato de abertura de crédito rotativo (BB Giro Empresa Flex), firmado em 2008.

Alega que o contrato previa o pagamento em 24 parcelas, mas houve inadimplência. Os demais réus figuram como fiadores e coobrigados pelo pagamento da dívida.

Ao final, requer a expedição de mandado de pagamento e, caso não haja quitação ou oposição de embargos, a constituição do título executivo judicial, com possibilidade de penhora via BACENJUD.

A empresa
L. F. COMÉRCIO LTDA - ME
e os fiadores
Julia Helena Ferreira da Silva
e
Zildo Dias da Silva Júnior
opuseram
Embargos Monitórios
contra a ação proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, alegando que
o contrato bancário de abertura de crédito rotativo BB Giro Empresa Flex foi abusivo, viciado e excessivamente oneroso
.

Segundo os embargantes:

O contrato é de
adesão
, com cláusulas unilaterais, obscuras e abusivas, sem possibilidade de negociação.

Houve
renovações automáticas do contrato e da fiança
sem anuência expressa dos fiadores, em violação ao art. 819 do Código Civil.

A dívida
já teria sido quitada
, uma vez que, ao longo dos anos, foram pagos mais de
R$ 212 mil
, superando o crédito original de R$ 50 mil.

Requerem a
inexistência do débito
, a
exoneração dos fiadores
, a
improcedência da ação monitória
, e a
devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (R$ 78.489,74).

Pedem ainda a aplicação de
multa por litigância de má-fé
ao banco (art. 80 e 81 do CPC), por apresentar cobrança que consideram indevida.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou
impugnação aos embargos monitórios
opostos por
L. F. COMÉRCIO LTDA-ME
, no bojo de ação monitória que visa a cobrança de valores decorrentes de contrato bancário inadimplido.

Sustenta a
legalidade do contrato firmado
, bem como a
legitimidade da cobrança dos encargos pactuados
, refutando alegações de
excesso de cobrança, abusividade de juros, contrato de adesão, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e má-fé
.

Argumenta ainda pela
manutenção dos fiadores no polo passivo
, rechaçando o pedido de sua exclusão, e
impugna o pedido de repetição de indébito
, por ausência de prova de cobrança indevida.

Ao final, requer a
total procedência da ação monitória
, com a
constituição do título executivo judicial e condenação dos réus ao pagamento do débito, custas e honorários
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Com base na teoria da asserção, tendo em vista que a cobrança refere-se ao contrato original, não restando evidenciado que se trata de cobrança de renovação automática de credito, conforme afirmado pelo embargante/réu, verifica-se a legitimidade dos fiadores para figurarem no polo passivo da ação monitória. Rejeito a preliminar.

Inicialmente convém registrar que aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, conforme previsto nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que os embargantes/réus são obviamente hipossuficientes tanto técnica quanto economicamente em frente ao embargado/autor.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor .

Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/ STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Portanto, o feito deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Reputo cabível o julgamento antecipado da lide.

Não havendo outras preliminares ou prejudiciais, passo ao mérito.

Verifica-se que o embargado/autor apresenta a cobrança do contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex n. 100.005.097, vencível em 18/05/2009. Afirma que o valor financiado era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser parcelado em 24 prestações e que o embargante/réu não realizou todos os pagamento devidos, perfazendo a dívida o valor de R$ 39.244,87.

Nos embargos, o embargante/réu alegou a quitação total da dívida, eis que os pagamentos eram feitos através de descontos diretamente em sua conta corrente, tendo juntado diversos extratos e planilhas em que constam os descontos alegados. Instado a se manifestar, o banco réu não impugnou os pagamentos e nem os documentos juntados, tendo apenas ratificado os termos da inicial afirmando que houve a inadimplência.

A farta documentação, extratos bancários, com indicação de débitos sob a rubrica do contrato
sub judice
, as notificações realizadas pelos embargantes/réus ao banco,
não impugnadas
, demonstram o efetivo adimplemento da dívida cobrada nesta ação.

Ocorrido o pagamento, restando ainda demonstrado nos autos que houve a cobrança judicialmente, a qual foi reiterada quando o embargado/autor foi instada a se manifestar sobre os embargos à monitória e seus documentos, resta evidenciado o dolo a justificar a condenação da embargado/autor à repetição do indébito, conforme previsto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONSIDERADO. PEDIDO DE DUPLO EFEITO DO RECURSO. INUTILIDADE. CESSÃO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
ANOTAÇÃO DO CPF DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO E INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo versando sobre a matéria relativa à repetição de indébito (Tema 953), concluiu que "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, [...]". (REsp 1388972/SC). (...)
(
Acórdão 1778237
, 07133583820228070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Forçoso reconhecer a procedência do pedido contido nos embargos à monitória para reconhecer a cobrança indevida de má-fé. Era exigível que o embargado/autor, verificado o adimplemento da dívida procedesse ao pedido de desistência do feito. Porém não o fez, reiterando a cobrança, restando evidenciado a má-fé da cobrança conforme explicitado acima.

Ante o exposto, forçoso o acolhimento dos embargos monitórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO monitório para declarar quitada a dívida sub judice e condenar o embargado/autor ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente na presente ação, a ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte embargada/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Havendo recurso, vista á parte apelada para contrarrazões e após subam os autos ao Egrégio TJPA com nossas homenagens de estilo.

P.R.I.

Abaetetuba/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito

O Banco do Brasil interpôs
recurso de apelação
arguindo a
nulidade da intimação
por ter sido realizada em nome de advogado não habilitado, o que comprometeria a
tempestividade do recurso
.

No mérito, o banco sustenta que a cobrança é
legal
, fundada em
contrato de abertura de crédito firmado com os recorridos
, e que não houve
abusividade
nos juros ou encargos cobrados.

Defende que a
renovação automática do contrato
é prevista contratualmente e não exige consentimento prévio dos fiadores. Argumenta ainda pela
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação e pela
inversão indevida do ônus da prova
.

Por fim, requer a
reforma da sentença
, com reconhecimento da
validade da cobrança
e procedência do pedido monitório.

Sem contrarrazões (26746268 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se, desde logo, que as razões de apelação ofertadas pelo BANCO DO BRASIL S/A não enfrentam, de forma minimamente específica, os fundamentos determinantes da sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, declarando quitada a dívida sub judice, além de condenar o embargante ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A r. sentença de origem, reconheceu, com base em farta documentação bancária não impugnada, o adimplemento integral do contrato de crédito, imputando ao banco conduta de má-fé ao reiterar a cobrança judicial de dívida já satisfeita. Também fundamentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela adoção da teoria finalista mitigada, reconhecendo a hipossuficiência dos embargantes.

Entretanto, a peça recursal limita-se a repetir os argumentos da inicial monitória e a impugnar genericamente a aplicação do CDC e a existência de abusividade,
sem, contudo, enfrentar de maneira efetiva e concreta os pontos centrais que fundamentaram a sentença, quais sejam: a inexistência de impugnação aos documentos apresentados nos embargos; a comprovação do pagamento integral da dívida; e a conduta reiterada de cobrança maliciosa, apta a ensejar a repetição em dobro do indébito
.

Tal omissão acarreta a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, conforme exige o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, que impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A jurisprudência é pacífica neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DO ART . 1.043, § 4º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. ACÓRDÃO PARADIGMA APRESENTADO DE FORMA INCOMPLETA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.1. Nos termos do art. 1 .043, § 4º, do Código de Processo Civil, e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente deve apresentar certidões, cópias integrais dos acórdãos paradigmas, citação de repositório oficial autorizado e reprodução de julgado disponível na internet, para comprovar a divergência.2. No caso, a agravante apenas apresentou o relatório e o voto do acórdão paradigma, não cumprindo de forma plena os requisitos exigidos para a comprovação da divergência .3. Ademais, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que implica violação ao princípio da dialeticidade e resulta na não admissibilidade do Recurso, em consonância com o disposto no art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça .4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1654556 SP 2020/0018935-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. - As razões recursais que não enfrentam a fundamentação adotada no acórdão hostilizado conduzem ao não conhecimento dos aclaratórios, por violação ao princípio da dialeticidade - Embargos de declaração não conhecidos.

(TJ-MG - ED: 10000211335484002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO . RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. REPRODUÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. QUESTÃO CLARAMENTE EXPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PR 00122570920248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024)

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno . Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Desacolhimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravante que não cuidou de atacar o fundamento da decisão proferida pelo Juízo a quo . Não conhecimento do agravo mantido. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AGT: 21935851720228260000 SP 2193585-17.2022 .8.26.0000, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 20/09/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022)

Não sendo, pois, atendido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal atinente à dialeticidade, impõe-se o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, por inobservância ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Mantenho, por consegüinte, incólume a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios suplementares, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025